Tribunal: TJDFT
Processo: 0711364-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAS. MÃE DO SEGREGADO RESPONDENDO A AÇÃO PENAL POR TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE PRESÍDIO. PORTARIAS DA VEP. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. PONDERAÇÃO NECESSÁRIA E ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O direito de visitas ao preso, previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal – LEP, não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto.
2. Na hipótese, correta a decisão que indeferiu o requerimento de visitas formulado pela genitora do sentenciado, em razão de a própria responder a ação penal por tráfico de drogas no interior da unidade prisional (art. 5o da Portaria VEP/DF no 8/2016).
3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.